Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-16.2019.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. MELHOR POSSE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IDOSO E ANALFABETO FUNCIONAL. NULIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. MELHOR POSSE.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de reintegração de posse proposta visando o restabelecimento da posse de imóvel à idoso que teria cedido os direitos sob o bem em cessão de direitos celebrada com vício de consentimento.
2. Decisões anteriores – sentença julgou procedente a pretensão do autor.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a nulidade do processo por julgamento “ultra petita”; no mérito, (ii) a existência de prova da melhor posse exercida pelo apelado-autor, considerando as alegações relacionadas à regularidade dos contratos celebrados.
III – Razões de decidir
4. Não está configurado o julgamento “ultra petita” em sentença que concedeu a tutela pleiteada pelo autor nos exatos termos do pedido, examinando a existência de vício de consentimento no negócio jurídico, tendo por base as alegações de não celebração do contrato, apresentadas na petição inicial.
5. O comprovado vício de consentimento de idoso e analfabeto funcional na assinatura de cessão de direitos sobre o imóvel à filha leva à anulação do negócio celebrado, com consequente ineficácia dos negócios jurídicos posteriormente celebrados por ela.
6. Reconhecida a proteção possessória à parte de exerce a melhor posse, demonstrada por vasta produção probatória.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.